Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021940-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 061.468.194-41 (APELANTE), SALRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 052.351.021-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONTEXTO DOMÉSTICO – PALAVRA DA SUPOSTA VÍTIMA CONTRA A DO ACUSADO – DISPENSA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA OITIVA DOS FILHOS DO CASAL, QUE TERIAM PRESENCIADO OS FATOS – NÃO DESINCUMBÊNCIA, PELO
PARQUET
, DE SEU
ONUS PROBANDI
–
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, principalmente na hipótese em que a infração penal é supostamente praticada na presença de terceiros.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jailson Bezerra da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1021940-17.2020.8.11.0003 pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de estupro tentado, capitulado no artigo 213,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição; subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de lesão corporal, mediante o reconhecimento da desistência voluntária, ou ainda, a redução da pena-base (Id. n. 181889357).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 181889360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reduzida a sanção basilar, com o afastamento da valoração desfavorável dos motivos do crime (Id. n. 187881162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do apelo.

Como relatado,
Jailson Bezerra da Silva
foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do crime de estupro tentado, tipificado no artigo 213,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante almeja a sua absolvição; em caráter subsidiário, a desclassificação do crime para o de lesão corporal, mediante o reconhecimento da desistência voluntária.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)
em 1/9/2.020, por volta das 16h, na residência da vítima, localizada na Rua R, 674, Bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para a satisfação da concupiscência, contra a vontade da vítima, com violência de empurrões e apertões, com grave ameaça,
(
Jailson
)
tentou constranger, tentou ter conjunção carnal e tentou praticar atos libidinosos contra a ex-companheira Salriane de Oliveira Ribeiro, laudo pericial 200.1.02.2020.017986-01, BOPJC 2020.207418 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dez anos, tiveram dois filhos e estavam separados há três meses.

No dia, hora e local dos fatos, após retornar do mercado com a vítima, o denunciado quis agarrá-la, disse que teriam que voltar a se relacionar porque ele estava com tesão, empurrou-a, derrubou-a e apertou-a para ter conjunção carnal que somente não se consumou porque os filhos gritaram por socorro.

A vítima sofreu as lesões corporais descritas. Interrogado, o denunciado negou os fatos
” (Id. n. 181889306, pp. 1-2;
sic
).

Ao longo das investigações policiais, foram ouvidos apenas a vítima, que prestou as declarações que basearam a redação da peça acusatória (Id. n. 181889296, pp. 7-8), e o apelante, que negou veementemente a acusação, alegando, a respeito do episódio, o seguinte:

“
QUE foram ao mercado o interrogado a vítima e os filhos. QUE após o mercado voltaram para a casa de SALRIANE, onde passaram a tarde, dormiram deitados no chão da sala, com uma das crianças de 5 anos nos braços dele e SALRIANE do outro lado encostado no corpo do interrogado. QUE neste dia estavam na casa apenas ele, a vítima e os três filhos do casal que são menores de idade. QUE o interrogado relata que ele não tocou no corpo de SALRIANE, que não tiveram nada mas estavam tranquilos em harmonia. QUE o sofá da sala esta com um defeito no pé do sofá e ao tentar se levantar o interrogado apoiou o sofá e acabou que o braço dela ficou pressionado no pé do sofá , mas não foi intenção dele ferí-la. QUE nega que tenha forçado relação sexual naquele momento, bem como em momentos anteriores
” (Id. n. 181889291, pp. 2-3;
sic
).

De resto, o único elemento de prova relevante obtido no curso do inquérito foi o laudo pericial de constatação de lesões corporais, que indica que a vítima sofreu “
equimose discreta posterior do braço esquerdo
” e “
escoriação com equimose na face posterior do braço direito
” (Id. n. 181889296, p. 26).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida e o recorrente reiteraram suas respectivas versões acerca dos fatos (Id. n. 181889346).

Em síntese, tudo o que se tem na espécie é isso: a palavra da ofendida contra a do acusado, cabendo salientar que, malgrado exista prova de que a vítima sofreu lesões corporais leves, o acusado apresentou sua própria justificativa para isso, qual seja, de que ela teria se machucado no sofá.

Pois bem.

Sabe-se que, tradicionalmente, nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui valor ímpar na aferição da procedência da acusação, na medida em que atos dessa natureza são,
geralmente
, praticados entre quatro paredes, ou seja, às escondidas, longe dos olhos e ouvidos de terceiros.

Todavia, o protagonismo da versão da vítima, por si só, não exonera o Ministério Público de produzir,
quando possível
, outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, sobretudo em casos como o dos autos. Afinal,
o fato teria ocorrido na presença dos filhos do casal
, os quais foram arrolados pelo
parquet
na denúncia para serem inquiridos em juízo, porém, surpreendentemente, o representante ministerial que atuou na audiência de instrução
dispensou

suas oitivas, embora ambos já se encontrassem no fórum, tendo sido levados por sua genitora.

Não me parece razoável que o réu seja punido nesse contexto de verdadeiro vácuo probatório, mormente porque não lhe deu causa, e negou peremptoriamente a imputação ao ser interrogado em juízo.

Aplica-se, na espécie, a assim chamada “teoria da perda da chance probatória”, assim exemplificada pela doutrina:

“
Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída
” (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento emblemático, pontuou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1o.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado se possa ver compelido a provar algo que, na sua óptica,
não ocorreu
.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória,
principalmente na hipótese em que a infração penal é supostamente praticada na presença de terceiros
.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0012220-62.2016.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.9.2019; data da publicação: 30.9.2019).

O brocardo
in dubio pro reo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Como disse o então futuro presidente americano John Adams, em 1770, ao defender soldados britânicos no julgamento do caso que ficou conhecido como “Massacre de Boston”, “
é mais importante para a comunidade que a inocência seja protegida do que a culpa punida, pois culpa e crime são tão frequentes no mundo, que nem todos podem ser punidos, e muitas vezes acontecem de tal maneira que não é de grande importância para o público se são punidos ou não. Mas quando a própria inocência é trazida à corte e condenada, especialmente à morte, o indivíduo exclamará: ‘é irrelevante se me comporto bem ou mal, pois a virtude, em si mesma, não é segurança’. E se um tal sentimento tomar lugar na mente do indivíduo, não haveria mais segurança alguma
” (
in Adam’s Argument for the Defense: 3-4 December 1770
.

National Archives – http://founders.archives.gov/documents/Adams/05-03-02-0001-0004-0016 – consultado em 2.12.2023 – tradução livre).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Jailson Bezerra da Silva
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024